Tribunal: TJDFT
Processo: 0708696-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708696-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUDES MARIZA PINTO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM D E C I S Ã O O presente agravo de instrumento foi apreciado no plantão, hoje de madrugada, tendo sido proferida decisão pelo eminente Desembargador Sérgio Rocha, às 4:54 h, nos seguintes termos (ID no 24330164): “Trata-se de agravo de instrumento, em plantão judicial, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante para determinar ao Distrito Federal que autorize o médico Alexandre Cardozo Miziara a ministrar a ela a medicação Solução de Dióxido de Cloro (CDS) para tratamento de Covid-19. A questão é eminentemente médica. A agravante, conforme consta da prescrição assinada por médico da Secretaria de Saúde, Dr. Alexandre Cardoso Miziara, CRM no 14196/DF, ‘está com pneumonia bilateral acometendo cerca de mais de 50 % do parênquima, compatível com COVID e com saturação entre 37% e 60%, mesmo estando com fluxo máximo de ventilação mecânica, apresentando potencial desfecho de falecimento’. Por sua vez, a Covid-19 é uma doença nova, não havendo consenso quanto ao seu tratamento, de modo que, com a mais elevada vênia, cabe à paciente, e na sua falta, à família, a indicação do médico, que tem autonomia para ministrar o tratamento que entender mais adequado, que, no caso, é a solução em questão, in verbis: ‘Prescrevo para a paciente EUDES MARIZA PINTO DA SILVA, brasileira, aposentada, portadora da identidade RG n.o 501188 SSP/DF e inscrita no CPF n.o 214.457.101-53, nascida em 31/12/1958, a UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO (DO INGLÊS CHLORINE DIOXIDE SOLUTION, OU CDS), considerando que o estado geral atual da paciente é gravíssimo.’ Assim, havendo prescrição médica e autorização dos filhos da autora, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que autorize o médico da Secretaria de Saúde, Dr. Alexandre Cardoso Miziara, CRM no 14196/DF, a ministrar à agravante a medicação Solução de Dióxido de Cloro (CDS). Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões”. Posteriormente, em petição de ID no 24335385, juntada aos autos às 11:34 h, o requerente comunicou, litteris: ILUSTRE Desembargador Relator, a presente petição tem por objetivo informá-lo que, muito embora tenha sido deferido o pedido de tutela de urgência, ao advogado e filho da agravante, Felipe Alexandre, foi informado pelos médicos, Dr. ANDRÉ BRANQUINHO, médico da UTI e Dr. CLAUDIO, médico superintendente, que tal ordem advinda de Vossa Excelência não será cumprida. Desta forma, pugna a agravante para que conste, desde já, no mandado, às advertências legais que podem vir a ocorrer em razão do descumprimento da ordem, inclusive, a mais severa, a prisão por descumprimento, o que busca desde já, caso não seja de imediato cumprido o mandado em razão do gravíssimo quadro clínico da agravante que não comporta delongas. Nesses termos, pede deferimento. Brasília, 24.03.2021. O ilustre Des. Plantonista, despachando em seguida, já esgotado o horário do plantão, determinou viessem os autos à apreciação deste Julgador, a quem coube o feito por distribuição (ID no 24336776). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Como disse o eminente Desembargador Plantonista, Sérgio Rocha, a questão é eminentemente médica. A rigor, não cabe a este Julgador – que não detém conhecimentos de Medicina e, no caso, não pode aplicar as regras de experiência comum, subministradas pela observação do que ordinariamente acontece – determinar o procedimento médico a ser adotado no caso concreto. Cabe ponderar, todavia, que, diante do quadro “gravíssimo” da paciente EUDES MARIZA PINTO DA SILVA, como tal caracterizado pelo médico Alexandre Cardoso Miziara, CRM no 14196/DF, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a família consentiu na aplicação da terapêutica consistente na “UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO (DO INGLÊS CHLORINE DIOXIDE SOLUTION, OU CDS)” (ID no 24328512). Ora, assim como não cabe “determinar” a aplicação dessa ou daquele método terapêutico, é possível, todavia, autorizar o médico que prescreveu a utilização de tal solução que faça, ele mesmo, e sob sua responsabilidade, a aplicação da terapêutica que prescreveu. Diante do exposto, defiro em termos o pedido formulado na petição de ID no 24335385 para autorizar o médico Alexandre Cardoso Miziara, CRM no 14196/DF, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a ministrar na paciente EUDES MARIZA PINTO DA SILVA a terapêutica consistente na “UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO (DO INGLÊS CHLORINE DIOXIDE SOLUTION, OU CDS)”, tal como prescrito no documento de ID no 24328512, podendo, para tanto, ter acesso à referida paciente e valer-se do suporte que for necessário a tanto. Atribuo à presente decisão força de mandado, que pode, portanto, ser cumprida de forma imediata, independentemente da expedição de qualquer outro documento para tanto. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 24 de março de 2021 16:33:58. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator